Tribunal: TJMT
Processo: 1003399-50.2019.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003399-50.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0049-42 (APELANTE), JAYME BROWN DA MAIA PITHON - CPF: 197.602.645-87 (ADVOGADO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO), MANOEL EDUARDO BARROS - CPF: 044.086.671-53 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – PRELIMINAR REJEITADA – CORPO ESTRANHO DENTRO DA GARRAFA DE REFRIGERANTE – RISCO CONCRETO DE LESÃO À SAÚDE E SEGURANÇA – FATO DO PRODUTO – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES DO STJ –
QUANTUM
MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma lide observando o
pleiteado pelas partes, contudo, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada, utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

“A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes. (REsp 1818900/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020).”

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por NORSA REFRIGERANTE S.A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Indenizatória de nº 1003399-50.2019.8.11.0041, julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) à título de indenização por danos morais, com juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC, desde a sentença. Condenou-a, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de id. 92301987, a empresa apelante aduz que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que o Magistrado de primeiro grau não realizou a prova oral pleiteada. Aduz, ainda, que o apelado deve ser o responsável pela produção da prova pericial.

Assim, requer a nulidade da sentença, com o retorno dos autos à origem para realização da audiência de instrução e julgamento e a produção da prova pericial, devendo o apelado arcar com o pagamento dos honorários.

No mérito, sustenta que possui um rigoroso processo fabril, com controle de qualidade da demanda, bem como relata a ausência de dano e a inexistência de comprovação do consumo do produto. Sucessivamente, requer a diminuição do
quantum
arbitrado.

Em contrarrazões de Id. n.º 92301991, o apelado refuta
in totum
os argumentos lançados em seu desfavor. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A apelante alega que teve seu direito de defesa cerceado, haja vista que o Magistrado de primeiro grau não realizou a prova oral pleiteada, bem como determinou que o ônus da prova pericial recaísse sobre ele.

Compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta das partes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes.

Destaca-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença.

Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, inclusive as periciais e testemunhais, como requer a apelante, não configura, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Sabe-se que o Magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar antecipadamente o feito, por entender que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras provas e perícias, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:
“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção.

Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“
Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito).”
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, a prova testemunhal e pericial pleiteada pela apelante demonstra-se inócua e desnecessária, não se revelando imprescindível para efeito de equacionamento/resolução do litígio, haja vista que o acervo probatório nos autos é suficiente para o deslinde da questão.

No mérito, adianto que o recurso não merece prosperar.

É cediço que a responsabilidade no direito do consumidor, em regra, é objetiva, prescindindo da demonstração de culpa.

Esse modelo decorre da teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC), da qual advém a espécie
risco-proveito,
cujo fundamento de responsabilização se pauta, segundo Bruno Miragem, na
posição negocial ocupada pelo fornecedor - responsável pela reparação dos danos causados - ou mesmo pelo aspecto econômico que envolve a relação de consumo no mercado de consumo. (in: Curso de direito do consumidor. 4. ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 501).

Outrossim, tal
teoria funda-se na premissa de que quem obtém vantagens, lucros e benefícios do negócio de risco, no qual é inerente a previsibilidade de danos, deve arcar com os prejuízos causados, independente de culpa, aplicável à hipótese
ex vi
do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais,
o ônus da prova, no nosso ordenamento vigente estabelece que incumbe ao autor da ação provar fato constitutivo do seu direito, ao passo que incumbe ao réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

Da análise detida dos autos, verifico que a parte autora comprovou a compra do refrigerante, conforme nota fiscal de id. 92300530, bem como a presença do corpo estranho (fotos de id. 92300531).

Assim, a empresa apelante somente se eximiria de ser responsabilizada pelos danos causados à parte autora se demonstrasse que o produto adquirido estava próprio para consumo, o que não restou demonstrado
in casu
, haja vista que a empresa limita-se a argumentar que possui um rigoroso processo fabril, com controle de qualidade da demanda.

Constatado o corpo estranho dentro do refrigerante, resta caracterizado o ato ilícito, passível de indenização por danos morais, uma vez que coloca o consumidor a exposição de risco concreto a sua saúde e segurança, mesmo que não ocorra sua ingestão, fato este bem pontuado pelo Juízo a quo.

Confiram-se os trechos
in verbis
:

“
Nesse passo, sem maiores delongas, as fotografias colacionadas no ID 17596298, não deixam dúvidas de que havia uma gosma, ou um pedaço de plástico ou outro material estranho dentro de uma das garrafas.

Assim, a prova material corrobora o quanto alegado. De fato, a requerida comercializou produto impróprio para o consumo.

Portanto, a responsabilidade da requerida decorre da falha na prestação de seus serviços e tem natureza objetiva, de modo que só poderia ser afastada ante à presença de uma excludente do nexo causal, que não existe no processo.

Ressalto, inclusive, que em casos tais, a configuração do direito à indenização por danos morais não depende unicamente da prova da ingestão do alimento, mas da análise das particularidades de cada caso concreto.

A hipótese vertente é clara ao revelar a repulsa do autor ao se deparar com as condições do produto.

É legítima a expectativa do consumidor em encontrar o produto em perfeitas condições de consumo. Com isso, é razoável entender que o dever de segurança que está inserido na atividade e nos resultados da produção de alimentos restou violado, e o autor, pessoa idosa, assim como seus demais familiares, foram expostos a riscos concretos de contaminação. (id. 92301985).”

Neste sentido, colaciono julgados recentes do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AQUISIÇÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA (CERVEJA) COM CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. AUSÊNCIA DE INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA
.FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR.1. Ação ajuizada em 18/09/2017. Recurso especial interposto em 06/02/2019 e concluso ao Gabinete em 13/06/2019.2. A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. Precedentes.3. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor à risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC.4.
Na hipótese dos autos, a simples comercialização de produto contendo corpo estranho possui as mesmas consequências negativas à saúde e à integridade física do consumidor que sua ingestão propriamente dita.5. Recurso especial não provido.
(REsp 1818900/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 07/08/2020).”

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE GARRAFA DE REFRIGERANTE. CONSTATAÇÃO DE CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. EXISTÊNCIA DE DANO MORAL. VIOLAÇÃO DO DEVER DE NÃO ACARRETAR RISCOS AO CONSUMIDOR. 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude da constatação de presença de corpo estranho no interior de garrafa de refrigerante adquirida para consumo. 2. Ação ajuizada em 11/06/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 06/09/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é determinar se, para ocorrer danos morais em função do encontro de corpo estranho em alimento industrializado, é necessária a sua ingestão ou se a mera constatação de sua existência no interior de recipiente lacrado é suficiente para a configuração de dano moral. 4.
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expondo o consumidor à risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Hipótese em que se caracteriza defeito do produto (art. 12, CDC), o qual expõe o consumidor a risco concreto de dano à sua saúde e segurança, em clara infringência ao dever legal dirigido ao fornecedor, previsto no art. 8º do CDC. 6. Na hipótese dos autos, ao constatar a presença de corpo estranho no interior de garrafa de refrigerante adquirida para consumo, é evidente a exposição negativa à saúde e à integridade física do consumidor. 7. Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1768009/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 09/05/2019).”

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE PRODUTO CONTENDO CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR. NÃO INGESTÃO. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA. FATO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(STJ - REsp: 1927719 DF 2021/0078375-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 13/04/2021).”

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de
R$5.000,00 (cinco mil reais),
arbitrado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, não merecendo qualquer redução, como pretende a apelante.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios a serem suportados pela recorrente para 15% (quinze por cento), sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021